Tribunal: TJES
Processo: 5000028-17.2024.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000028-17.2024.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

APELADO: CLEMENTINA PEREIRA BIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. PERÍODO DE GRAÇA DOS PRECATÓRIOS. MATÉRIA AFETA À FASE DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Boa Esperança contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por servidora pública inativa, julgou procedentes os pedidos para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes da aplicação do Piso Salarial Nacional do Magistério aos proventos da autora, observada a prescrição quinquenal, com atualização monetária e juros nos termos do Tema 880 do STF, Tema 905 do STJ e do art. 3º da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, na fase de conhecimento, deve o julgador ressalvar expressamente a não incidência da Taxa SELIC durante o período de graça constitucional para pagamento de precatórios, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 1.335 e na Súmula Vinculante nº 17.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora na fase cognitiva deve observar as teses vinculantes dos Temas Repercussão Geral nº 810 do STF e Repetitivo nº 905 do STJ, bem como o art. 3º da EC nº 113/2021, limitando-se à definição dos indexadores aplicáveis até a satisfação do crédito.

4. A controvérsia acerca da incidência ou não de juros moratórios durante o período de graça previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal depende de evento futuro e incerto – a expedição e o pagamento tempestivo do precatório ou RPV –, constituindo matéria própria da fase de execução.

5. A tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº 1.335 do STF e a Súmula Vinculante nº 17 não afastam a fixação da Taxa SELIC como índice sucessor aos juros de poupança e ao IPCA-E, mas apenas impedem a incidência de juros moratórios no período de graça, caso o pagamento ocorra dentro do prazo constitucional.

6. A sentença recorrida observou corretamente o regime jurídico dos consectários legais, não havendo omissão ou afronta às teses vinculantes do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a insurgência recursal revela-se prematura e juridicamente impertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A definição acerca da incidência de juros moratórios no período de graça dos precatórios constitui matéria afeta à fase de execução, não devendo ser enfrentada na fase de conhecimento. 2. A sentença de mérito deve limitar-se à fixação dos indexadores legais da condenação, em conformidade com os Temas 810 do STF, 905 do STJ e o art. 3º da EC nº 113/2021. 3. A aplicação da Taxa SELIC não afasta, em tese, a observância da imunidade aos juros moratórios durante o período de graça, cuja aferição depende do cumprimento tempestivo do precatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança
contra a r. sentença (ID 17998648) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança-ES que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
Clementina Pereira Bis
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a autarquia previdenciária requerida ao pagamento de diferenças salariais retroativas referentes ao Piso Salarial Nacional do Magistério, observada a prescrição quinquenal, devidamente atualizado com base nos índices estipulados no Tema Repercussão Geral nº 880 do Supremo Tribunal Federal, no Tema Repetitivo nº 905 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 3º da EC nº 113/2021.

Depreende-se dos elementos probatórios constantes nos autos que Clementina Pereira Bis, servidora pública inativa do município de Boa Esperança-ES, ingressou com a presente ação ordinária em desfavor do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança (IPASBE) alegando que ocupava o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e, ao passar para a inatividade, teve seus proventos fixados com direito à paridade remuneratória em relação aos servidores ativos, conforme as regras de transição constitucional.

O cerne da lide reside na alegação de que o município, embora tenha reestruturado a carreira da educação para observar o Piso Salarial Nacional do Magistério (instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008), não repassou os reajustes correspondentes aos proventos da autora. Segundo a narrativa inicial, a manutenção do valor nominal de sua remuneração em patamares inferiores ao piso nacional configuraria violação ao direito de paridade e à legislação federal, resultando em defasagem salarial e perdas financeiras acumuladas ao longo dos últimos 05 (cinco) anos.

Diante deste cenário, a ação ordinária foi proposta objetivando a revisão dos proventos para adequação ao Piso Nacional do Magistério, com o pagamento das diferenças retroativas e reflexos nas demais verbas. O instituto de previdência requerido apresentou defesa arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pela fixação do piso seria exclusiva do município. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do Piso do Magistério ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, sob o argumento de que a Lei nº 11.738/08 se restringe aos profissionais que exercem atividades de docência ou suporte pedagógico direto.

Não houve necessidade de dilação probatória em audiência, uma vez que a controvérsia cingia-se a matéria de direito e prova documental (leis municipais e contracheques), o que ensejou o julgamento antecipado do mérito, no qual o magistrado
a quo
acolheu a pretensão autoral, sob o fundamento que o IPASBE é parte legítima para figurar no polo passivo por ser o órgão gestor da previdência municipal e que a autora, embora auxiliar de serviços gerais, integra o quadro da educação e possui direito à paridade, sendo que a omissão no reajuste dos proventos violou a garantia constitucional da paridade. Dessa forma, a sentença objurgada condenou a autarquia municipal requerida a revisar o benefício da autora e pagar as diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal, e, sobre o montante devido, determinou a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o índice da caderneta de poupança até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, a partir de quando os cálculos deverão seguir exclusivamente a taxa SELIC, o que ensejou a interposição do presente apelo pelo instituto de previdência demandado.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a fixação dos consectários legais na fase de conhecimento deve, desde logo, ressalvar a não incidência da taxa SELIC durante o “período de graça” do pagamento de precatórios, conforme a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 1.335
1
e na Súmula Vinculante nº 17
2
, cuja eficácia permanece plena mesmo após a edição da Emenda Constitucional nº 62/2009 (Tema Repercussão Geral nº 1.037 do STF
3
).

Para a correta sistematização dos encargos moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, a jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece uma clara distinção cronológica. No primeiro estágio, compreendido entre a data em que a verba era devida e a expedição do precatório ou RPV, incidem correção monetária e juros de mora. Segundo as teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 905, para condenações de natureza administrativa (servidores públicos), a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E e os juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança até a vigência da EC nº 113/2021 (art. 3º), quando ambos são substituídos pela Taxa SELIC. É imperioso destacar que, conforme o Tema Repercussão Geral nº 96 do STF
4
, os juros moratórios continuam a fluir no intervalo entre a conta de liquidação e a efetiva inscrição do precatório, pois o regime de pagamento constitucional ainda não foi inaugurado para interromper a mora.

O cenário altera-se substancialmente com a inscrição do crédito, dando início ao “período de graça” (art. 100, § 5º, da CF/88), lapso no qual, conforme a Súmula Vinculante nº 17 e o Tema Repercussão Geral nº 1.037/STF, não incidem juros de mora se o pagamento ocorrer tempestivamente. Com o advento da EC nº 113/2021, a aplicação da Taxa SELIC nesse intervalo tornou-se controvertida por sua natureza híbrida; contudo, a Resolução nº 303/2019 do CNJ (art. 21-A) e o Tema Repercussão Geral nº 1.335/STF pacificaram que, durante o período de graça, o valor deve sofrer exclusivamente atualização monetária (pelo IPCA-E), preservando a imunidade aos juros. Somente se houver o inadimplemento ao final do prazo constitucional é que a mora resta caracterizada, autorizando-se, a partir de então, a retomada da Taxa SELIC como índice integral de compensação e remuneração do capital.

Em hipótese semelhante, o egrégio Tribunal de Justiça paulista efetuou a mesma explicação, vejamos:

APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ART. 924, II, DO CPC. RECURSO DO AUTOR. SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E A DATA DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. PARCIAL ACOLHIMENTO. 1. ADMISSIBILIDADE DO CÔMPUTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO NO ORÇAMENTO. TEMA 96/ STF. 2. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TEMA 810/STF. A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021, DEVERÁ SER OBSERVADA A TAXA SELIC. 3. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DO IPCA-E DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INAPLICABILIDADE DO EMPREGO DA TAXA SELIC, QUE ENGLOBA JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DO AUTOR. Alegação de saldo remanescente relativo a pagamento de precatório.
1. Incidência de juros de mora e correção monetária entre a data do cálculo de liquidação e a inscrição do precatório no orçamento, conforme decidido no Recurso Extraordinário nº 579.431 (Tema 96/STF). 2. Questão decidida pelo C. STF no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810/STF), de repercussão geral, definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC nº 113/2021, deverá ser observada a taxa Selic. 3. Descabimento do cômputo de encargos moratórios no "período de graça". Incidência exclusiva de correção monetária do período. Aplicação do IPCA-E, nos termos do art. 21-A, 5º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ, incluído pela Resolução nº 448/2022. Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
SENTENÇA REFORMADA, determinando o prosseguimento da execução, cabendo ao credor apresentar novo cálculo, com observância das diretrizes ora estabelecidas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP - Apelação Cível: 00149714520218260554 Santo André, Relator: Des. Richard Pae Kim, Data de Julgamento: 30/01/2025, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2025).

Do ponto de vista lógico-jurídico, tal regramento foi devidamente observado pelo magistrado de primeiro grau em seu comando sentencial.

No caso, observa-se que a insurgência da autarquia municipal apelante é precoce e juridicamente impertinente nesta fase processual. O instituto previdenciário recorrente pretende que o egrégio Tribunal de Justiça aplique a tese vinculante do Tema Repercussão Geral nº 1.335 do STF (“período de graça”) a uma condenação que sequer transitou em julgado e cuja expedição de precatório ou RPV é evento futuro e incerto. O debate sobre a incidência de juros de mora no intervalo constitucional de pagamento (art. 100, § 5º, da CF/88) é matéria afeta à fase de execução e cumprimento de sentença, não devendo contaminar o juízo de conhecimento.

Importante salientar, porém, que a taxa SELIC engloba juros de mora e correção monetária. O Tema Repercussão Geral nº 1.335 e a Súmula Vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal apenas impedem que o componente de “juros moratórios” da SELIC incida quando a Fazenda Pública paga o precatório dentro do prazo constitucional. Tal especificidade fática – o cumprimento ou não do prazo de pagamento pela Administração – só poderá ser aferida oportunamente. A sentença de conhecimento deve limitar-se a fixar os indexadores da dívida, o que foi feito com absoluto rigor técnico e em observância aos Temas nº 810/STF e nº 905/STJ.

Ademais, a pretensão recursal é inócua, pois a sentença atacada não negou a vigência da Súmula Vinculante nº 17 ou do Tema Repercussão Geral nº 1.335 do STF; simplesmente não tratou do tema por ser estranho ao mérito da fase cognitiva. Nesse contexto,
a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe
, na medida em que a fixação da taxa SELIC como índice sucessor ao IPCA-E e juros de poupança está em perfeita harmonia com o art. 3º da EC nº 113/2021.

A prevalecer a proposta pelo desprovimento deste recurso, imprescindível se faz arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC), independentemente do teor das contrarrazões, diante do seu escopo de evitar a interposição de recursos manifestamente protelatórios ou infundados
5
, motivo pelo qual o estabeleço em R$ 2% (dois por cento) e, com isso, condeno a autarquia municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais definitivamente em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Ante o exposto,
conheço do recurso
de apelação cível
e
a ele nego provimento
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

1
Tema Repercussão Geral nº 1.335 do STF - “1. Não incide a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do § 5º do art. 100 da Constituição. 2. Durante o denominado ‘período de graça’, os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária, nos termos decididos na ADI 4.357- QO/DF e na ADI 4.425-QO/DF”.

2
Súmula Vinculante nº 17 do STF – Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.

3
Tema Repercussão Geral nº 1.037 do STF – O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça.

4
Tema Repercussão Geral nº 96 do STF – Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

5
“Aplica-se o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ (‘Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC’), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões” (AgInt no REsp n. 2.145.179/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.